Tribunal: TJSP
Processo: 0017011-61.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Retenção de imposto de renda por ocasião de pagamento de dívida judicial – Faculdade de exercer o direito de repetir os valores que entende indevidos nos próprios autos da execução ou em autos apartados - Forma de cálculo – Inadmissibilidade de se incidir o imposto de uma vez só sobre a somatória total das parcelas mensais devidas – Cálculo que deve ser feito mês a mês, de acordo

Ementa:
APELAÇÃO – Retenção de imposto de renda por ocasião de pagamento de dívida judicial – Faculdade de exercer o direito de repetir os valores que entende indevidos nos próprios autos da execução ou em autos apartados - Forma de cálculo – Inadmissibilidade de se incidir o imposto de uma vez só sobre a somatória total das parcelas mensais devidas – Cálculo que deve ser feito mês a mês, de acordo com as tabelas e alíquotas referentes a cada período – Aplicação da Lei n° 11.960/2009 – Inadmissibilidade – Hipótese que se aproxima da repetição de indébito tributário – Aplicação da taxa SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O cálculo dos valores a serem retidos a título de imposto de renda incidente sobre pagamentos oriundos de decisão judicial deve ser procedido mês a mês, de acordo com as tabelas e alíquotas referentes a cada período, e não de uma vez só, sobre a somatória de todas as parcelas devidas.
2. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos em ação para pagamento de diferenças salariais.
3. Porque a hipótese de devolução de valores de imposto de renda retidos a maior mais se aproxima da repetição do indébito tributário, a ela deve ser aplicada a taxa SELIC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425594
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017011-61.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PAULO CESAR
DELALIBERA DELLA CROCE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017011-61.2018.8.26.0309 -Voto no 20.603
2
VOTO No 20.603
APELAÇÃO No 0017011-61.2018.8.26.0309
APELANTE: Paulo Cesar Delibera Della Croce.
APELADO: Estado de São Paulo.
APELAÇÃO Retenção de imposto de renda por ocasião
de pagamento de dívida judicial Faculdade de exercer o
direito de repetir os valores que entende indevidos nos
próprios autos da execução ou em autos apartados -
Forma de cálculo
Inadmissibilidade de se incidir o
imposto de uma vez só sobre a somatória total das
parcelas mensais devidas
Cálculo que deve ser feito
mês a mês, de acordo com as tabelas e alíquotas
referentes a cada período
Aplicação da Lei n°
11.960/2009
Inadmissibilidade
Hipótese que se
aproxima da repetição de indébito tributário Aplicação
da taxa SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. O cálculo dos valores a serem retidos a título de imposto de
renda incidente sobre pagamentos oriundos de decisão
judicial deve ser procedido mês a mês, de acordo com as
tabelas e alíquotas referentes a cada período, e não de uma
vez só, sobre a somatória de todas as parcelas devidas.
2. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos em ação para pagamento de diferenças salariais.
3. Porque a hipótese de devolução de valores de imposto de
renda retidos a maior mais se aproxima da repetição do
indébito tributário, a ela deve ser aplicada a taxa SELIC.
Trata-se de apelação (fls. 155/162) interposta por Paulo Cesar
Delibera Della Croce, nos autos da ação judicial que promove, ora em
fase de cumprimento de sentença, em face do Estado de São Paulo,
destinada ao recálculo do adicional por tempo de serviço, contra a r.
sentença (fls. 149), que indeferiu o pedido para sequestro de valores retidos
a título de imposto de renda e julgou extinta a execução, com fulcro no
art. 924, II, do CPC.
O apelante pretende o provimento do recurso, para a r. reforma
da r. sentença, alegando em síntese: (a) a executada não impugnou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017011-61.2018.8.26.0309 -Voto no 20.603
3
cálculos apresentados pelo exequente no Incidente de Requisição de
Pequeno Valor, em que não havia desconto do Imposto de renda, em razão
da isenção; (b) a incidência do imposto de renda deve ocorrer mês a mês
não sobre o montante do valor pago; (c) a possibilidade de discussão dos
valores retidos a título de imposto de renda nos autos do cumprimento de
sentença.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Respeitado o entendimento diverso, a r. sentença comporta
reparo.
Trata-se, na origem, de ação de rito ordinário, a qual foi julgada
parcialmente procedente, para determinar o apostilamento e recálculo do
adicional por tempo de serviço, para incidir sobre o padrão agregado às
vantagens recebidas com regularidade e habitualidade (fls. 21/33 e 34/37).
Apreciando o requerimento do autor, de sequestro do valor, que entende
indevidamente retido a título de imposto de renda, por ocasião de
pagamento realizado nos autos, o magistrado a quo, indeferiu o pedido,
por inadequação da via.
É o caso de afastar o indeferimento do pedido de sequestro, uma
vez que o apelante possui a faculdade de exercer o direito de repetir os
valores que entende indevidos nos próprios autos da execução ou em
autos apartados.
Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO DIFERENÇAS SALARIAIS IMPOSTO DE RENDA
INCIDÊNCIA
Pretensão objetivando a restituição da quantia, referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte, quando do recebimento de valores em ação
judicial, alegando os autores que incidiram sobre juros de mora e que foi
utilizada alíquota indevida
Sentença que julgou improcedente o pedido

Autores que possuem a faculdade de exercer o direito de repetir valores,
indevidamente descontados, nos próprios autos ou em autos apartados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017011-61.2018.8.26.0309 -Voto no 20.603
4
Entendimento do TJSP Imposto de Renda Retido na Fonte considerando o
valor total do depósito judicial Inadmissibilidade Incidência que deve se dar
mês a mês, com observância da tabela e alíquotas correspondentes à época em
que cada pagamento era devido Precedentes desta Câmara TEMA 810 STF
Juros e correção monetária Condenações decorrentes de relação jurídico-
tributária: aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário Índices fixados em conformidade com o que foi
decidido pelo STF, no RE 870.947/SE
Sentença reformada
Recurso
provido.” (Ap. no 0048668-23.2012.8.26.0053, rel. Des. Ponte Neto, 8a
Câmara de Direito Público, j. 11/12/2019). (g.n.)
Superado, neste grau de jurisdição, o ponto acerca da discussão
do direito de discutir os valores de imposto de renda descontados
indevidamente, nota-se que está maduro o processo para o seu integral
julgamento, verificando, ainda, a suficiência de provas. Assim, o ponto
será enfrentado neste segundo grau de jurisdição, ante o permissivo do
art. 1.013, § 1o, do CPC:
“Art. 1.013 - A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o - Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”
Com efeito, não pode o servidor contribuinte sofrer retenção a
maior do imposto somente em razão da mora da apelante-ré, em lhe pagar
verbas que lhe eram de direito.
Assim, se à época em que os pagamentos eram devidos, mês a
mês, o contribuinte se beneficiava de isenção de imposto de renda, não é
justo que perca o benefício somente em razão de ter recebido, após
processo judicial, o montante acumulado de prestações mensais de uma
só vez.
Por isso, a retenção do imposto deve ser calculada sobre o
montante devido mês a mês, com as tabelas e alíquotas vigentes em cada
período.
Nesse sentido, pacificou-se a jurisprudência do C. STJ:
“PREVIDENCIÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS PAGOS
COM ATRASO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CUMULAÇÃO DOS
VALORES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE O TOTAL DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017011-61.2018.8.26.0309 -Voto no 20.603
5
MONTANTE
DEVIDO.
NÃO-INCIDÊNCIA.
MORA
EXCLUSIVA
DO
INSS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O imposto de renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos. Em
outras palavras, a retenção na fonte deve observar a renda que teria sido
auferida mês a mês pelo contribuinte se não fosse o erro da administração e
não no rendimento total acumulado recebido em virtude de decisão judicial'
(REsp 783.724/RS, rel. Min. Castro Meira, DJ 25/8/06). 2. Recurso especial
provido” (REsp 613.996/RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 21/05/2009,
DJe 15/06/2009);
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No cálculo do imposto
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência e
não o modo de calcular o imposto. 3. Agravo regimental não-provido” (AgRg no
REsp 641.531/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21/10/2008, DJe
21/11/2008);
“TRIBUTÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR
MENSAL DO BENEFÍCIO ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA. PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. NÃO-TRIBUTAÇÃO. 1. O
pagamento decorrente de ato ilegal da Administração não constitui fato gerador
de tributo. 2. O imposto de renda não incide sobre os valores pagos de uma só
vez pela autarquia previdenciária, quando o reajuste do benefício determinado
na sentença condenatória não resultar em valor mensal maior que o limite legal
fixado para isenção do referido imposto. 3. A hipótese in foco versa proventos
de aposentadoria recebidos incorretamente e não rendimentos acumulados, por
isso que, à luz da tipicidade estrita, inerente ao direito tributário, impõe-se o
acolhimento da pretensão autoral. 4. O Direito Tributário admite, na aplicação
da lei, o recurso à eqüidade, que é a justiça no caso concreto. Ora, se os
proventos, mesmos revistos, não são tributáveis no mês em que
implementados, também não devem sê-lo quando acumulados pelo pagamento
a menor pela entidade pública. Ocorrendo o equívoco da Administração, o
resultado judicial da ação não pode servir de base à incidência, sob pena de
sancionar-se o contribuinte por ato do fisco, violando os princípios da
Legalidade e da Isonomia, mercê de chancelar o enriquecimento sem causa da
Administração. 5. O aposentado não pode ser apenado pela desídia da
autarquia, que negligenciou-se em aplicar os índices legais de reajuste do
benefício. Nessas hipóteses, a revisão judicial tem natureza de indenização
pelo que o aposentado isento, deixou de receber mês a mês. 6. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no REsp 1069718/MG, rel. Min. Luiz Fux, j.
23/04/2009).
Tal entendimento conta também com precedentes desta Corte:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORES PÚBLICOS E/OU PENSIONISTAS. EXECUÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. Agravante que deixou
de efetuar o pagamento de verbas devidas aos agravados em situação que se
protraiu no tempo sem que estes tivessem dado causa ao bloqueio dos
pagamentos devidos. Ordenado o pagamento, o agravante adimpliu o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017011-61.2018.8.26.0309 -Voto no 20.603
6
devido, porém com a retenção a título de Imposto de Renda. Ilegalidade
configurada. Precedente do STJ. Manutenção da decisão atacada. Nega-se
provimento ao recurso” (AI no 0232607-68.2012.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Xavier de Aquino, j. 14/05/2013);
“Apelação. Ação Ordinária. Servidora pública municipal de Santos. Diferenças
salariais. Plano de cargos, carreiras e salários. Reenquadramento - Plano de
Avaliação de Desempenho (Decreto no 2724/96). Diferenças devidas. Prescrição
e ilegitimidade de parte afastadas. Observância dos termos da Súmula 85 do
STJ. Contribuição previdenciária e Imposto de Renda - Isenção da autora das
contribuições previdenciárias, salvo se do pagamento das verbas salariais em
época própria decorresse hipótese tributável, caso em que deveriam ser
descontadas do montante que compõe a execução, como parcela autônoma a
ser repassada à entidade previdenciária, observados os percentuais
correspondentes à época em que devida cada parcela. Indevida a retenção do
Imposto de Renda sobre os valores atrasados pagos de uma só vez, em razão
da condenação judicial do Município, impondo-se observar os valores pagos
mês a mês, para daí sim verificar se o tributo é devido e, somente neste caso,
autorizar a retenção na fonte - Modificação da verba honorária - Recursos
oficial e da Municipalidade parcialmente providos e improvido o do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos Iprev” (Ap.
no 0001878-74.2010.8.26.0562, 1a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Castilho Barbosa, j. 26/03/2013);
“Desconto de Imposto de Renda no momento do pagamento de parcelas em
atraso. Impossibilidade de retenção do imposto sobre valores atrasados pagos
de uma só vez. Necessidade de se observar os valores pagos mês a mês para
definição do montante do tributo devido. Recurso não provido” (Ap. no
0063194-45.2008.8.26.0114, 1a Câmara de Direito Público, rel. Des. Aliende
Ribeiro, j. 29/01/2013);
“APELAÇÃO - Ação de repetição de Indébito Imposto de Renda Incidência que
ocorreu no montante total das verbas recebidas a título de adicional de
insalubridade, que fora excluído dos vencimentos de funcionário de empresa
pública - Preliminares - Incompetência absoluta da Justiça Estadual Coisa
Julgada, Carência de Ação (interesse e legitimidade) Rejeitadas - Mérito - O
Imposto de Renda, se incidente, deve ser calculado mês a mês, e não sobre o
total acumulado, pago de uma vez - Precedentes do STJ - Necessidade de
restituição
dos
valores
-
Apelo
desprovido.

(Ap.
no
9000002-04.2009.8.26.0161, Comarca de Diadema, rel. Des. Rebouças de
Carvalho, j. em 21/09/2011);
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALORES RETIDOS
INDEVIDAMENTE. IMPOSTO SOBRE A RENDA. 1. Ação ajuizada para a
cobrança de valores retidos indevidamente na fonte a título de imposto sobre a
renda incidente sobre parcelas não tributáveis. 2. Reconhecimento do crédito
em favor do autor pelo órgão estatal responsável pelo pagamento. Inexistência
de lide sobre este ponto. 3. Demanda julgada procedente em primeiro grau de
jurisdição. Recurso interposto pela Fazenda Pública. Conhecimento parcial.
Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido na parte
conhecida” (Ap. no 9218866-41.2008.8.26.0000-5/0-00, rel. Des. Nogueira
Diefenthaler, j. em 01/09/2011);
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Demanda visando à restituição do
Imposto de Renda incidente sobre o pagamento de verbas referentes às férias e
licença-prêmio não gozadas por servidor municipal falecido - Cabimento
Inadmissibilidade do desconto constatada - Verbas de natureza indenizatória -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017011-61.2018.8.26.0309 -Voto no 20.603
7
Inteligência das Súmulas nos. 125 e 136 do STJ Legitimidade passiva da
Municipalidade de Jales verificada Os entes federados são partes legítimas na
ação de restituição do imposto de renda retido na fonte proposta por seus
servidores Interpretação extensiva da Súmula no 447 do STJ Sentença mantida
Recurso desprovido. 'PRELIMINAR Cerceamento de defesa Inocorrência A
apresentação da declaração anual de Imposto de Renda do falecido servidor é
desnecessária - A suposta restituição do tributo efetuada pela União não
desincumbe o Município réu de realizá-la - Preliminar afastada” (AP no
0000183- 70.2011.8.26.029700, rel. Des. Wanderley José Federighi, j. em
17/08/2011);
“MAGISTRADO - Repetição de indébito - Imposto de renda retido na fonte -
Competência da Justiça Comum (Estadual) e legitimidade passiva ad causam
reconhecidas
Prescrição qüinqüenal das parcelas inexistente - Diferenças
salariais pagas extemporaniamente - Natureza jurídica de remuneração
confirmada - Tributo devido Ação improcedente - Recurso oficial e voluntário
provido” (Ap. n° 9212259.80.2006.8.26.0000, rel. Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, j. 28.10.2010).
Não incide o imposto de renda sobre os juros de mora, pois eles
têm finalidade indenizatória, ligada à imputabilidade do descumprimento.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL,
ADMINISTRATIVO
E
TRIBUTÁRIO.
DIFERENÇAS
SALARIAIS. URV. JUROS DE MORA LEGAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
IMPOSTO
DE
RENDA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
ERRO
DE
PREMISSA.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Discute-se nos autos a incidência do imposto de renda sobre os juros
moratórios sobrevindos de diferenças salariais decorrentes da conversão dos
vencimentos em URV no ano de 1994. 2. A despeito de o caso dos autos não se
enquadrar na hipótese de reclamatória trabalhista prevista no REsp
1.227.133/RS, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, há orientação nesta
Corte no sentido de que o valor pago em pecúnia, a título de juros moratórios,
tem por finalidade a recomposição do patrimônio e, por isso, natureza
indenizatória por força de dívida não quitada, o que afasta a incidência do
imposto de renda. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada, mantendo o não conhecimento do recurso
especial, por outro fundamento” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
1230964/RS,
rel.
Min.
Humberto
Martins,
j.
19/04/2012,
DJe
26/04/2012).
No mesmo sentido, é a solução no âmbito deste Tribunal de
Justiça:
“Apelação Cível Repetição de indébito Imposto de renda retido na fonte
sobre o pagamento de valores em decorrência de decisão judicial Verbas
remuneratórias Cálculo que deve ser efetuado mês a mês e não sobre o valor
acumulado Acúmulo ocorrido por culpa do próprio devedor Juízo de primeiro
grau que deve analisar se era cabível a retenção do imposto de renda e em
qual valor, segundo os percentuais vigentes no mês em que as verbas deixaram
de ser pagas Não incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017011-61.2018.8.26.0309 -Voto no 20.603
8
de juros de mora, na vigência do Código Civil de 2002, por terem natureza
indenizatória Precedentes do STJ Recurso dos autores provido, para julgar
procedente o pedido inicial, e recurso da Fazenda Estadual prejudicado” (Ap.
n° 0048642-59.2011.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, rel. Desa.
Maria Laura Tavares, j. 22.10.2012);
“Servidores municipais. Diferenças salariais. Execução. Cumpre ao Juízo,
dirimindo controvérsia entre as partes, estabelecer os critérios para elaboração
dos cálculos. Retenção de imposto de renda que deve ser por mês de
competência, observados os limites de isenção. Segundo a jurisprudência do
STJ, o artigo 46 da Lei n° 8541/1992 define a época do pagamento, mas não a
alíquota. Se considerada a soma dos valores, haverá oneração maior e
indevida. Não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em
virtude da natureza indenizatória. Recurso provido” (AI n°
0158556-86.2012.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, rel. Des. Edson
Ferreira, j. 29.1.2013);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária cujo objeto é o pagamento das
diferenças dos percentuais de reajustes salariais, ora em fase de execução
definitiva. Pagamento após decisão judicial. Imposto de renda. É inadmissível o
cálculo do imposto devido sobre o valor total acumulado pago de uma só vez
pelo ente público. Cálculo que deve incidir sobre o montante devido mês a mês,
a fim de não prejudicar os credores por erro que não deram causa, observando-
se o art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88. Não incidência do imposto de renda sobre
verbas de natureza indenizatória, como os juros de mora. Precedentes
jurisprudenciais. Decisão reformada. Afastada a preliminar arguida e recurso
provido para determinar que a incidência do imposto de renda recaia sobre as
parcelas devidas mês a mês, e não sobre o valor total, respeitando-se as faixas
de isenção e as alíquotas progressivas, além de determinar a não incidência do
imposto de renda sobre os valores recebidos a título de juros de mora” (AI n°
0198882-88.2012.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, rel. Des. Moreira
de Carvalho, j. 28/11/2012);
“Agravo de Instrumento Diferenças Salariais Fase de Execução de Julgado
Decisão que deferiu o levantamento e determinou a expedição de guia
conforme solicitado pelos exequentes Não há incidência de imposto de renda
sobre os juros de mora devidos Caráter indenizatório da verba Precedentes
Recurso não provido” (AI n° 0083621-75.2012.8.26.0000, rel. Des. Aliende
Ribeiro, j. 25.9.2012).
Com relação à atualização monetária de diferença eventualmente
apurada, porque o que ocorreu foi a retenção indevida de montante de
imposto de renda, se há alguma correção devida, ela merece a regência da
repetição do indébito tributário, a qual, segundo jurisprudência
consolidada (REsp 1111189/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
13/05/2009), deve ser atualizada pelo índice que atualiza o crédito
tributário, qual seja, a SELIC.
Logo, é o caso de reforma a r. sentença, para determinar a ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017011-61.2018.8.26.0309 -Voto no 20.603
9
devolução dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda,
oportunidade que terá de apresentar o Atestado de Rendimento com a
rubrica “rendimentos recebidos acumuldamente” (RRA), para verificar
eventual compensação.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r.
sentença, para afastar o decreto de extinção e deferir o pedido para
devolução dos valores retidos indevidamente, nos termos retro.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator